Tribunal: STF
Processo: HC 77676
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDULTO. DEMONSTRAÇÃO DA
NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PATERNA AO FILHO MENOR. PEDIDO DE
COMUTAÇÃO DA PENA.
O Decreto Presidencial nº 2.365/97, no inciso IV,
condicionou a concessão do indulto à comprovação da necessidade
excepcional de cuidados do filho menor de doze anos por parte do pai
condenado. Trata-se, portanto, de pressuposto para o gozo do
benefício, que, na espécie, a decisão impetrada teve por não
cumprido, razão pela qual o indeferiu. Também não pode ser afastada,
pois importaria alterar a manifestação de vontade da autoridade
constitucionalmente competente (art. 84, XII), que, exercendo uma
faculdade, deduziu sobre que bases seria conveniente e oportuna a
clementia principis.
A alegação remanescente no sentido da comutação da pena
com base no mesmo decreto não foi apreciada pela Corte impetrada,
porquanto se o fizesse "supriria um grau de jurisdição, pois em
nenhum momento foi formulado ao Presidente do Tribunal".
Tratando-se de providência da competência do juiz da
execução, que, no caso, é o Presidente do Tribunal de Justiça, não
há que se falar em omissão passível de correção pela via do habeas
corpus.
Ordem indeferida.